Tribunal: TJDFT
Processo: 0748389-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748389-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RILLOS MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante requer a devolução das custas recolhidas equivocadamente (ID 67338907). Verifica-se, quando da interposição do presente agravo de instrumento, que a parte recolheu, de forma errônea, a quantia de R$ 273,58 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme ids 66147737 e 66147739, tendo posteriormente corrigido a inconsistência, mediante pagamento do preparo recursal nos valores devidos (ids 66292897 e 66292898). Diante do exposto, AUTORIZO a devolução das custas judiciais recolhidas indevidamente pelo recorrente. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator